Tribunal: TJMT
Processo: 1022289-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA AO PRÍNCPIO DA DIALETICIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III DO CPC. RAZÕES DO RECURSO INOMINADO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- No caso em questão, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito com condenação em dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e improcedente o pedido contraposto. Inconformada, a parte Reclamante/Recorrente recorreu, devolvendo à apreciação desta Turma, a pretensão dos mesmos pedidos expostos na inicial, sem qualquer congruência com os fundamentos da sentença, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma. 2- Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 e STJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). 3- O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado. Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022289-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEIDE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 931.437.451-34 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024